Tribunal: TJSP
Processo: 0036998-69.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Mútuo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Réu domiciliado noutro Estado da Federação. Ajuizamento na Comarca de São Paulo, foro de eleição. Distribuição à 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, em cuja área de abrangência está domiciliada a autora. Determinação de redistribuição ao Foro Central. Desacerto da medida. Competência subsidiária do domicílio do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Réu domiciliado noutro Estado da Federação. Ajuizamento na Comarca de São Paulo, foro de eleição. Distribuição à 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, em cuja área de abrangência está domiciliada a autora. Determinação de redistribuição ao Foro Central. Desacerto da medida. Competência subsidiária do domicílio do demandante. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0036998-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 5a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, ora suscitado. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036998-69.2020.8.26.0000 - Voto no 26.842
2
Voto no: 26.842
Conflito de Competência no: 0036998-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 21a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
Suscitado: Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória.
Réu domiciliado noutro Estado da Federação. Ajuizamento na
Comarca de São Paulo, foro de eleição. Distribuição à 5a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital,
em cuja área de abrangência está domiciliada a autora.
Determinação de redistribuição ao Foro Central. Desacerto da
medida. Competência subsidiária do domicílio do demandante.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo 21a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL em face do 5a VARA CÍVEL
DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO, ambos da COMARCA DA
CAPITAL, nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cargill contra Cícero Morais
de Brito.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 12).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
A ação que originou o presente incidente foi livremente
distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca da Capital, que declinou da competência e determinou a remessa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036998-69.2020.8.26.0000 - Voto no 26.842
3
feito ao Foro Central da mesma Comarca, ao argumento de que não haveria
justificativa para que processasse o feito, vez que o demandado reside em
outro Estado da Federação, não tendo a causa, portanto, qualquer relação com
o território a si jurisdicionado.
Redistribuída a lide ao Juízo da 21a Vara Cível do Foro
Central, foi por este instaurado o presente incidente.
Na hipótese, a demanda foi ajuizada na Comarca de São
Paulo por força de cláusula eletiva de foro.
Estando o demandado domiciliado no Estado de Goiânia,
de rigor a adoção de um critério subsidiário de competência, podendo ser
empregado para tanto o domicílio do autor. Confira-se o artigo 53, II, da
Resolução no 02/76 deste Tribunal:
“Artigo 53 Aplicam-se as Varas Distritais da Comarca da
Capital:
(...) II para fim de competência decorrente do domicílio,
residência, situação do imóvel, local do fato ou da prática do
ato, e semelhantes, os foros distritais se consideram distintos
entre si e do foro central; e não será admitida competência
cumultativa entre central e os distritais, nem entre estes;”
A primeira parte do inciso II menciona “para fim de
competência decorrente do domicílio” de forma genérica, não se referindo ao
domicílio “do réu”.
Desse modo, é perfeitamente possível compreender que
o domicílio “do autor” pode ser eleito como critério subsidiário de
competência, quando não for possível adotar o domicílio do réu (previsto
como regra geral no artigo 25, I, a, da Resolução no 1/1976).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036998-69.2020.8.26.0000 - Voto no 26.842
4
E conforme bem explanado pelo Excelentíssimo
Desembargador Fernando Torres Garcia: “A chamada competência residual
do foro central somente se justifica para aqueles casos em que nenhuma das
partes tenha domicílio na Comarca de São Paulo, ou, ainda, quando aqui não
se deva cumprir a obrigação ou se tenha observado a ocorrência do ato ilícito
e suas consequências, e existe cláusula de eleição de foro. Na ausência de
elemento fixador da competência interna na Comarca de São Paulo, principal
(domicílio do réu) ou subsidiário (domicílio do autor), aí sim se utiliza o
critério residual do foro central” (TJSP; Conflito de competência
0013133-85.2018.8.26.0000; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central
Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018).
Nesse sentido, esta Câmara Especial decidiu:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
FORO
REGIONAL
E
FORO
CENTRAL
DA
CAPITAL

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
COM
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NA CAPITAL

EXECUTADO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA
FEDERAÇÃO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NA ÁREA
DO FORO REGIONAL
REMESSA DOS AUTOS AO
FORO
CENTRAL,
SOB
O
FUNDAMENTO
DA
EXISTÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
RESIDUAL

DOMICÍLIO DO AUTOR OU EXEQUENTE COMO
CRITÉRIO
SUBSIDIÁRIO
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA

CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO FORO REGIONAL
NOSSA SENHORA DO Ó.” [Conflito de competência no
0013133-85.2018.8.26.0000; Relator: Des. Fernando Torres
Garcia (então Pres. Da Seção de Direito Criminal); Câmara
Especial; TJSP; j.: 14/05/2018; registro: 16/05/2018];

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036998-69.2020.8.26.0000 - Voto no 26.842
5
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
execução de título extrajudicial Distribuição para o Foro
Regional de Pinheiros Executados domiciliados em outro
Estado da federação
Remessa dos autos, ex officio, ao
Foro Central Impossibilidade. Ressalvadas as hipóteses
excepcionais
alistadas
nas
normas
de
organização
judiciária, a competência do "Foro Central" relaciona-se
com as causas cujo valor esteja além de 500 salários
mínimos. Domicílio do autor que deve ser utilizado como
critério subsidiário de competência. Precedente da eg.
Câmara Especial. Competência do M. Juízo suscitado para
apreciar e decidir na espécie.” [Conflito de competência no
0019834-96.2017.8.26.0000; Relator: Des. Ricardo Dip
(então Pres. da Seção de Direito Público); Câmara Especial;
TJSP; j.: 07/08/2017; registro: 17/08/2017].
Neste cenário, conclui-se que a ação deve tramitar
perante a 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, por abranger o
domicílio da autora, única das partes litigantes com domicílio na Comarca de
São Paulo, contratualmente apontada como foro de eleição.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR